Tribunal: TJSP
Processo: 1072204-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ESPECIALISTA EM SAÚDE/ ENFERMAGEM- CAUSA DE PEDIR FUNDADA DA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL DE 40H (J-40) – PRELIMINAR DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 976, I E II, CPC – MÉRITO – CABIMENTO DA PRETENSÃO, EXSURGINDO DO SUPORTE PROBATÓRIO O EFETIVO

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ESPECIALISTA EM SAÚDE/ ENFERMAGEM- CAUSA DE PEDIR FUNDADA DA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO ESPECIAL DE 40H (J-40) – PRELIMINAR DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 976, I E II, CPC – MÉRITO – CABIMENTO DA PRETENSÃO, EXSURGINDO DO SUPORTE PROBATÓRIO O EFETIVO PREENCHIMENTO, PELA AUTORA, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI MUNICIPAL No 16.122/15 (SUBMISSÃO, POR PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, ININTERRUPTOS OU NÃO, À JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO) - INTELIGÊNCIA DO ART. 30, § 5o, DA LEI MUNICIPAL No 16.122/2015, QUE NÃO DISTINGUE ENTRE JORNADA ESPECIAL DE CARGO EM COMISSÃO E JORNADA ESPECIAL POR CONVOCAÇÃO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.